Tribunal: STF
Processo: RE 1380844
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A Usucapião Extraordinária está prevista no artigo 1.238 do Código Civil, podendo a aquisição da propriedade ser requerida por aquele que possui como seu o imóvel.



    2. A associação é a pessoa jurídica formada pela união de pessoas organizadas para fins não econômicos, conforme disposição do artigo 53, do Código Civil.



    3. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de o artigo 5°, XXI, da Constituição Federal, tratar de efetiva representação processual.



    4. A Inicial nos termos propostos é inviável, seja por pedir a aquisição da propriedade por Usucapião em nome próprio, mas em favor de mais de setecentos associados, seja por não trazer aos autos os documentos comprobatórios individuais dos requisitos para aquisição da propriedade pela mesma, por não individualizar as referidas áreas a serem usucapidas e aquelas públicas ou, ainda, por não dispor sobre os imóveis cujos possuidores não são associados.



    5. Recurso conhecido, mas desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A Usucapião Extraordinária está prevista no artigo 1.238 do Código Civil, o qual estabelece a possibilidade de aquisição da propriedade por aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu imóvel, independentemente de título e boa -fé.



    Assim, conforme o supracitado preceito jurídico, a aquisição da propriedade poderá ser requerida por aquele que possui como seu o imóvel.



    Na hipótese, a associação de moradores intenta a presente ação, visando usucapir a área total do condomínio, em nome de seus associados.



    [..]



    Contudo, na espécie, a ata de assembleia, na qual foi autorizado o ajuizamento da presente Ação de Usucapião, juntada às folhas 21/22, apesar de afirmar a aprovação da promoção de medidas jurídicas à regularização fundiária urbano do condomínio, não traz os condôminos presentes ao ato e quórum para aprovação, tornando discutível sua representatividade.



    Demais, no caso em questão não existe um simples direito individual homogêneo a justificar o ajuizamento de ação coletiva para o reconhecimento do direito a possibilitar posterior execução individual de cada um dos representados.



    Com efeito, a Usucapião é uma prescrição aquisitiva da propriedade, uma forma originária de sua aquisição, a qual tem ensejo quando verificado o exercício da posse por determinado lapso temporal previsto em lei, conforme dispõe Rosa Maria de Andrade Nery e Nelson Nery Junior (Instituições de Direito Civil - Direitos Patrimoniais e Reais, 1a edição: Editora RT, 2016).



    A única forma de Usucapião Coletiva é aquela prevista no Estatuto das Cidades aplicável aos casos de áreas urbanas com mais de 250m2, ocupadas por população de baixa renda para sua moradia.



    Demais, a própria autora afirma, em suas razões recursais, não se tratar de pedido de usucapião coletiva, mas sim de usucapião extraordinária, a fim de cada parte da área pleiteada ser transferida para a propriedade de um dos associados individualmente."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente